Tribunal: TJDFT
Processo: 0743114-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743114-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGO DA SILVA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42381184) interposto por RENATO RODRIGO DA SILVA contar em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação acerca dos valores penhorados na conta bancária do executado. Reveja-se o teor do r. decisório (ID 116199604 do processo referência): Impugna o codevedor RENATO RODRIGO DA SILVA o bloqueio de ativos de sua titularidade, via SISBAJUD, determinado conforme decisão de id. 141144272. Para tanto sobreleva, em síntese, que a quantia de R$ 1.435,80, constrita na conta corrente de n.o 1002666-0 por ele mantida na agência 2837 do Banco Bradesco S.A., seria impenhorável "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC refere-se às verbas e não à conta corrente em que essas são creditadas, restando indispensável, para que se evoque tal proteção legal, a comprovação de que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", nos termos determinados no artigo 854, § 3o, I, daquele Código. Da leitura do extrato bancário de id. 142073753, porém, observa-se a existência de diversos créditos em favor do impugnante nas datas que antecederam o bloqueio inquinado de vício, não sendo possível aquilatar sua origem e, por conseguinte, sua natureza impenhorável. Assim, INDEFIRO a impugnação de id. 142073782. Lado outro, determino a imediata transferência das quantias bloqueadas para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se os depósitos em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Precluindo a decisão expeça-se, em favor da credora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ n.o 61.18164/0001-60, alvará de levantamento de R$ 4.654,88, acrescidos dos consectários legais. Sem prejuízo, considerando que a quantia penhorada é insuficiente para satisfazer o crédito exequendo, promova a parte credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora. Inconformado, aduz o agravante que o valor constrito é fruto de seu trabalho como motorista de aplicativo de transporte pela empresa UBER e, por isso impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ainda que depositada em conta corrente, pois a interpretação da norma deve guardar consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana para assegurar o mínimo existencial. Pede a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão hostilizada para liberação da quantia constrita. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A penhora mediante o sistema SISBAJUD foi deferida pelo Juízo Singular, tendo retornando com o bloqueio do valor de R$ 1.435,80 (mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). Diante de tal bloqueio, peticionou o réu suscitando a tese de impenhorabilidade do referido numerário, por se tratar de verba salarial, tendo o Magistrado Singular rejeitado a impugnação ante a não demonstração de que se trata de verba salarial. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, transcrevo excertos de julgados da aludida Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, colho do repertório de jurisprudência deste egrégio Tribunal as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398137, 07333417220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, entendo que o Juízo a quo decidiu à luz dos ditames legais e jurisprudenciais que regem a questão, porquanto não restou demonstrada a natureza salarial de alguns valores creditados na conta corrente do recorrente, a exemplo da quantia de R$ 1.435,80 (mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), irá comprometer o seu mínimo existencial. Ademais, neste juízo incipiente, não se verifica a possibilidade de o recorrente vir a experimentar quaisquer danos em decorrência do édito combatido, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, com a liberação do valor penhorado em favor dos agravados, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador